Tribunal: STF
Processo: RE 981876
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extensão, por via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste concedido pela Lei estadual 1.206/87. 3. Repercussão geral reconhecida (Tema 915). 4. Agravo regimental provido.